Tribunal: STF
Processo: Pet 12445
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de PET autuada nesta SUPREMA CORTE a partir de despacho proferido pelo Juízo da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, por meio do qual remeteu a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL os autos da ação penal nº 0749026-82.2022.8.7.0001, para fins de verificação de eventual competência desta SUPREMA CORTE para processar e julgar o feito, em razão da correlação dos fatos com aqueles apurados na Operação Lesa Pátria e na Operação Nero.
Os fatos objeto da presente investigação têm origem na suspeita de artefato explosivo nas imediações do Aeroporto Internacional de Brasília/DF, que havia sido colocado no eixo de um caminhão tanque, no dia 24/12/2022 (Ação Penal n. 0749026-82.2022.8.7.0001), que identificou a participação de ALAN DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES, WELLINGTON MACEDO DE SOUZA e GEORGE WASHINGTON DE OLIVEIRA SOUSA. 
A Procuradoria-Geral da República ofereceu, em 18/6/2025, denúncia em face de GEORGE WASHINGTON DE OLIVEIRA SOUSA, ALAN DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES e WELLINGTON MACEDO DE SOUZA pela prática dos crimes de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), atentado contra a segurança de transporte aéreo (art. 261 do CP), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) (petição STF nº 84.841/2025).
Na cota de oferecimento da denúncia, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela “decretação da prisão preventiva de George Washington de Oliveira Souza, Alan Diego dos Santos Rodrigues e Wellington Macedo de Souza” (petição STF nº 84.840/2025). 
Em 24/6/2025, acolhi a manifestação da Procuradoria-Geral da República e decretei a prisão preventiva de ALAN DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES, GEORGE WASHINGTON DE OLIVEIRA SOUSA e WELLINGTON MACEDO DE SOUZA. 
A prisão de ALAN DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES foi efetuada em 27/6/2025 (eDoc. 106), tendo sido realizada a audiência de custódia na mesma data (eDocs. 121 e 122), e mantida por decisão proferida em 4/7/2025, na qual determinei, ainda, que Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Mato Grosso, no prazo de 48  (quarenta e oito) horas, se manifestasse a respeito da viabilidade da permanência de ALAN DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES no estabelecimento prisional da Comarca de Comodoro/MT (eDoc. 132). 
Em Sessão Virtual realizada entre 12/12/2025 e 19/12/2025, a Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, à unanimidade, recebeu integralmente a Denúncia oferecida em desfavor de WASHINGTON DE OLIVEIRA SOUSA, ALAN DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES e WELLINGTON MACEDO DE SOUZA, em relação aos crimes previstos no art. 288, parágrafo único, no art. 359-L, no art. 359-M, no art. 163, parágrafo único, I, III e IV e art. 261, todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998, c/c art. 29, caput e art. 69, caput, todos do Código Penal, pois presentes os requisitos exigidos pelos artigos 41 e 395, ambos do Código de Processo Penal (eDoc. 243).

É o relatório. DECIDO.

Em atendimento ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que exige a revisão, a cada 90 (noventa) dias, da necessidade de manutenção da prisão preventiva, mediante decisão fundamentada, passo a analisar a prisão preventiva de ALAN DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES.
Conforme relatado, em 27/6/2025, foi efetuada a prisão de ALAN DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES.
O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.
MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).
Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).
Na presente hipótese, estão inequivocamente presentes os requisitos necessários e suficientes para a manutenção da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.
Como indicado pela denúncia, há indícios suficientes que apontam para a participação efetiva do denunciado ALAN DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES na inserção de artefato explosivo em caminhão-tanque localizado nas imediações do Aeroporto Internacional de Brasília/DF no dia 24/12/2022.
Os elementos colhidos pela investigação apontam que ALAN DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES, ao ser conduzido em um veículo no banco do carona, depositou o artefato explosivo no eixo esquerdo do caminhão-tanque e, na sequência, fez duas ligações por orelhão, o que revela evidente risco à ordem pública representado pela sua liberdade.
Há, portanto, fortes e graves indícios do risco concreto da reiteração delitiva e à aplicação de lei penal, em razão da fuga após a prática dos crimes, considerando o início da instrução criminal, após o recebimento da denúncia.
Efetivamente, portanto, destaca-se a necessidade de resguardar a ordem pública e da instrução criminal, inexistindo qualquer fato superveniente que possa afastar a necessidade de manutenção da custódia cautelar.
Diante do exposto, com base nos arts. 312 e 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de ALAN DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES, CPF nº 034.234.731-42.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Cumpra-se.
Publique-se.
Brasília, 30 de dezembro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente